Tribunal: STF
Processo: ARE 991862
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
AGRAVO – MINUTA – IMPUGNAÇÃO – ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ante a constatação da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, cumpre determinar a abertura de prazo para saneamento, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso sem manifestação, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.



     AGRAVO – OBJETO – DESCOMPASSO. Visando o agravo reformar certo pronunciamento, a minuta deve estar direcionada a infirmá-lo. O descompasso entre o fundamento consignado na decisão impugnada e a minuta do agravo interno conduz, por si só, à manutenção do que assentado.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.